Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-58.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001197-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAXSUEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 072.574.101-51 (PACIENTE), JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO DA MATTA SANCHES - CPF: 977.514.051-04 (VÍTIMA), DEIVYSON GABRYEL DE LIMA CASTRO - CPF: 054.125.891-54 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID RAISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 100.551.864-59 (VÍTIMA), SOELI DA SILVA - CPF: 603.783.951-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AOS PACIENTES
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente porque a audiência foi designada para data próxima, avizinhando-se o encerramento da instrução criminal, justificando-se certo elastério no trâmite processual nas particularidades do caso em apreço, que conta com dualidade de réus, assistidos por defensores diversos, um, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem contar o momento pandêmico vivenciado, que exigiu a adoção de providências de prevenção ao novo coronavírus,
no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados,
que, por serem
excepcionais, indispensáveis e transitórias não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

MAXSUEL DA SILVA FERREIRA

JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por
decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
1687-10.2020.811.0008, código 162637, em que são acusados da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Como única causa ensejadora da presente impetração, aduz a firmatária do remédio heroico que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
em suas custódias cautelares, pois se encontram com a liberdade restrita desde a data de
16/04/2020
, sem que a instrução criminal do feito originário tenha sido efetivamente iniciada, porquanto, embora as respostas à acusação dos increpados já tenham sido apresentadas, até o momento, não foi designada data para a audiência de instrução, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Diante de tais argumentos, a impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial dos pacientes, mediante o relaxamento de suas prisões preventivas, mesmo que fiquem com a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com os documentos de ID
73988494.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
74164473) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o 75209456.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 75727470).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que os pacientes
Maxsuel da Silva Ferreira
e
Jonay Rodrigues do Nascimento
foram presos em flagrante na data de
15/04/2020
pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, custódia esta que foi homologada e convertida em prisão preventiva no dia
16/04/2020
.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada na data de
07/05/2020
e recebida no dia
27/05/2020
.

Citados, os acusados apresentaram suas respostas à acusação e, na sequência, a d. autoridade tida por coatora designou a audiência de instrução para
02/03/2021.

Desta feita,
não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta aos favorecidos nessa ordem, pois, embora segregados cautelarmente desde o dia
15/04/2020
, ou seja, há 10 (dez) meses,
não se verifica, até o momento, qualquer descaso das autoridades judiciais na condução do feito.

Isso porque, os elementos angariados nos autos eletrônicos revelam que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, uma vez que a ação penal foi instaurada no momento em que estavam suspensos os atos presenciais e prazos processuais, com a institucionalização do teletrabalho obrigatório, medidas estas adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense de prevenção à COVID-19, sendo que, com o retorno gradativo das atividades presenciais, o d. magistrado singular deu o devido impulso ao processo, designando a audiência para data próxima, avizinhando-se, pois, o encerramento da instrução criminal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a designação de data próxima para a audiência, por indicar a proximidade do encerramento da etapa instrutória, “
(...) afasta a concretização de constrangimento ilegal por incúria do Estado-Juiz (...)”
(RHC 122.043/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

Com isso, o maior elastério no trâmite processual justifica-se nas particularidades do caso em apreço, que conta com duplicidade de réus, assistidos por defensores diversos, um, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem contar o momento pandêmico vivenciado, que exigiu a adoção de providências de prevenção ao novo coronavírus,
no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados,
que, por serem
excepcionais, indispensáveis e transitórias não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido a Corte Cidadã já decidiu, considerando como justificável algum atraso no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Assim, como a
jurisprudência brasileira orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente.

Nesse contexto, há de se levar em conta que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegure a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAXSUEL DA SILVA FERREIRA
e
JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho suas prisões preventivas decretadas nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021